Tribunal: TJES
Processo: 5004482-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004482-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: VALDETE SIMORA FARINA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ENCARGO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Fundação Renova contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que deferira parcialmente a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental. A agravante sustenta: (i) impossibilidade de prova negativa (diabólica); (ii) inaplicabilidade da Súmula 618 do STJ; (iii) ausência de comprovação, pela parte autora, da exposição ao dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova impõe à agravante a produção de prova impossível ou excessivamente onerosa; (ii) estabelecer se a verossimilhança das alegações da parte autora justifica a redistribuição dinâmica do encargo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em ações por dano ambiental, com base na responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral e no princípio da precaução, conforme entendimento consolidado nos precedentes AgRg no AREsp 533.786/RJ e REsp 1454281/MG.

4)
A alegação de que a inversão impõe ônus probatório impossível à agravante não se sustenta, pois os encargos atribuídos dizem respeito à produção de prova compatível com seu domínio técnico e informacional, como a demonstração da inocuidade dos pescados e da ausência de nexo causal com o desastre.

5)
A decisão agravada limitou a inversão do ônus da prova de forma proporcional e fundamentada, exigindo da autora apenas a demonstração de elementos essenciais da pretensão, como o consumo de pescado local e a existência de danos, e da ré, a apresentação de informações técnicas sobre a contaminação, de que dispõe por participar de programas de reparação.

6)
A distribuição dinâmica do ônus da prova visa à efetivação do contraditório substancial e ao equilíbrio processual em litígios com profunda assimetria de informação entre as partes, como nas demandas de responsabilidade ambiental.

7)
A Súmula 618 do STJ tem aplicação ao caso concreto, pois expressa orientação pacificada sobre a inversão do ônus da prova em favor da vítima em demandas por danos ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em ações por dano ambiental é admitida com base na teoria do risco integral e no princípio da precaução, aplicando-se a Súmula 618 do STJ.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova não configura prova diabólica quando os encargos atribuídos à parte ré são compatíveis com seu domínio técnico e acesso à informação.

3. É legítima a modulação da inversão probatória, exigindo da autora a comprovação de fatos essenciais e da ré a produção de prova técnica sob seu controle.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, art. 373, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.09.2015; STJ, REsp 1454281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.10.2016; TJES, AI nº 5005636-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5010124-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 13.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de

agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Fundação Renova
(Id. 12852772),

ver reformada a r. decisão que, em sede de ação de indenização por dano ambiental, deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso concreto, por ausência de requisitos legais previstos no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; ii) violação ao §2º do art. 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a medida impõe à agravante o cumprimento de prova considerada diabólica; iii) existência de risco de dano grave e de difícil reparação, decorrente da indevida redistribuição do encargo probatório, com possibilidade de violação à isonomia processual e ao devido processo legal.

O recurso comporta julgamento monocrático, na forma do inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, diante da existência de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Conforme delineado nos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Renova contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação de reparação civil movida por Valdete Simora Farina, deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova.

A decisão agravada reconhecera a hipossuficiência técnica da parte autora, bem como a complexidade da matéria em discussão, especialmente no tocante aos efeitos da contaminação ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão sobre a saúde e subsistência da autora, a qual diz ter ingerido pescado proveniente da região afetada.

Pois bem.

Como é cediço, via de regra, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito invocado e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme disposto no art. 373 do CPC.

Nada obstante, a regra não é absoluta, cabendo a inversão do ônus da prova em casos específicos, a fim de estabelecer equilíbrio entre as partes.

Nesse sentido, o escólio de Fredie Didier Jr.:

O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto
. A redistribuição é feita caso a caso. É chamada, por isso, de distribuição dinâmica do ônus da prova – embora, como já se viu, também dinâmica a distribuição feita por convenção das partes.

(...)

É importante registrar, finalmente, que a norma jurídica que autoriza a redistribuição do ônus da prova pelo juiz não se confunde com a norma jurídica que atribui ônus da prova a uma das partes. A segunda é, como se viu, uma norma de julgamento, que serve para que o juiz possa decidir a causa em situações de ausência de prova; a primeira é uma regra que autoriza o órgão julgador a alterar as regras de ônus da prova. Não se pode confundir a regra que se inverte com a regra que autoriza a inversão. A regra que autoriza a distribuição judicial do ônus da prova é regra de procedimento e não de julgamento. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 10. ed. vol. II Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 122-123).

Especificamente em relação às ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, há muito o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que é cabível a inversão do ônus, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...). 3.
A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).
4. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. DEGRADAÇÃO DECORRENTE DE EDIFICAÇÕES. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. (...). 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
4. (...). (REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DA INVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. 2) Para a inversão do ônus da prova, deve haver o apontamento do objeto da prova a se recair a inversão, tal como realizado pelo julgador primevo.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005636-23.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material, Data: 05/Aug/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, com base no art. 373, §1º e §2º, do CPC, na teoria do risco integral e no princípio da precaução, em razão de possível dano ambiental decorrente do rompimento da barragem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inversão do ônus da prova configuraria uma exigência de prova impossível à agravante; e (ii) estabelecer se as alegações do autor (agravado) apresentam verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em ações envolvendo danos ambientais, a inversão do ônus da prova possui natureza ope legis e decorre do princípio da precaução e da teoria do risco integral, previstos no art. 225, §3º, da CF e no art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981. 4. A alegação de que a inversão do ônus da prova implicaria em exigência de prova impossível não prospera, pois é ônus da parte ré demonstrar que sua conduta não deu causa ao dano ambiental, o que não constitui prova de fato negativo.
5. No caso concreto, o magistrado de origem delimitou adequadamente o objeto da prova e distribuiu o encargo probatório de forma fundamentada, atribuindo ao autor a comprovação de eventuais danos morais, e à ré, ora agravante, a demonstração de que os danos ambientais não decorreram de sua conduta. 6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da vulnerabilidade da vítima e na facilitação do acesso à justiça em casos de degradação ambiental, conforme sedimentado no verbete sumular nº 618 do STJ. 7. A verossimilhança das alegações do agravado é corroborada por indícios de contaminação ambiental na região, cabendo à agravante refutá-los com provas em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010124-21.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material, Data: 13/Feb/2025)

Na hipótese, a decisão agravada não transferira de modo absoluto o encargo probatório às rés, mas apenas modulado a repartição de encargos, preservando à autora o dever de comprovar elementos fáticos essenciais à pretensão, como o consumo do pescado da região e os danos efetivos sofridos.

O juízo de origem, atento às peculiaridades do litígio, reconhecera que a aferição de eventual contaminação dos alimentos por metais pesados, bem como a demonstração de inexistência de nexo causal entre o dano alegado e o desastre ambiental, demandam conhecimentos técnicos especializados e acesso a informações normalmente não disponíveis à parte autora.

Nessa medida, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova revela-se não apenas juridicamente adequada, mas também indispensável à garantia do contraditório substancial.

Quanto ao invocado §2º do artigo 373 do Código de Processo Civil, não há exigência de produção de prova negativa ou impossível, porquanto foram atribuídos à agravante apenas encargos probatórios compatíveis com o seu domínio técnico e informacional, como a demonstração da inocuidade dos pescados da região e a inexistência de relação causal entre os supostos danos e o rompimento da barragem.

Tais elementos estão ao alcance da agravante que, inclusive, participa de programas de compensação e reparação vinculados ao próprio desastre ambiental, sendo razoável supor que detenha estudos técnicos e informações a respeito dos efeitos da contaminação sobre o meio ambiente e a saúde das comunidades atingidas.

Trata-se, portanto, de reequilíbrio processual legítimo, e não de imposição de ônus excessivo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, a agravante, por participar de programas de compensação e reparação vinculados ao próprio desastre ambiental, detém, ou presume-se que detenha, estudos técnicos e informações sobre os efeitos da contaminação no meio ambiente e na saúde das comunidades afetadas.

Tais elementos estão ao seu alcance, o que descaracteriza a alegada impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, conforme preconiza o §2º do art. 373 do CPC.

Sendo assim, não se vislumbra imposição de ônus excessivo ou de prova diabólica, mas sim um reequilíbrio processual necessário diante das peculiaridades do dano ambiental e da disparidade de informações entre as partes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.